Tribunal: TJSP
Processo: 1001557-39.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Protesto indevido. Matéria sedimentada pela Súmula 227, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA REQUERIDA AFASTADO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Protesto indevido. Matéria sedimentada pela Súmula 227, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Quantia adequada. Pesquisa do histórico dos últimos cinco anos em órgãos de proteção ao crédito. Diligência que independe de atuação do Poder Judiciário ou poderia ter sido requerida no juízo de origem antes da sentença. Cerceamento de defesa não verificado.

RECURSO DESPROVIDO.